Tribunal: TJDFT
Processo: 0703312-11.2023.8.07.0019
Órgão julgador: JANSEN FIALHO DE ALMEIDA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-04-24
Data de publicação: 2024-05-14

Ementa:
PENAL E PROCESSO PENAL. ROUBO. AUTORIA. INEXISTÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO MANTIDA.
1. Um decreto condenatório não pode ser lastreado somente em indícios ou meras suspeitas, exigindo provas que evidenciem certeza fundada em dados objetivos e indiscutíveis quanto aos fatos e sua autoria.
2. Não havendo provas suficientes para a condenação, é imperativa a aplicação, em face da presunção constitucional de não culpabilidade, do princípio in dubio pro reo.
3. Recurso conhecido e não provido.